Tribunal: TJES
Processo: 0000926-24.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000926-24.2022.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: THAYS MARTINS DO NASCIMENTO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
THAYS MARTINS DO NASCIMENTO, EDSON JOSÉ MIRANDA DE SOUSA
e
ROSANGELA BATISTA LEITE DE SOUSA
nos autos da Ação de Restituição de Coisas Apreendidas nº 0000926-24.2022.8.08.0062, em face da Decisão de fls. 18/20-verso, proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES, que indeferiu o pedido de restituição dos objetos apreendidos.

Razões recursais apresentadas às fls. 21/24-verso, nas quais aduzem, em síntese, que não cabe aos apelantes comprovarem a propriedade dos bens ou que foram adquiridos de forma lícita, cabendo ao Ministério Público demonstrar a suposta ligação dos referidos bens com os crimes imputados aos réus. Sustentam, ainda, que os recorrentes possuem renda compatível com os bens que desejam a restituição e que estes não são necessários à investigação.

Diante disso, requerem a restituição em definitivo dos bens arrolados na exordial ou, subsidiariamente, que lhes sejam depositados até o final da ação.

Contrarrazões às fls. 46/49, pugnando pela manutenção da apreensão dos objetos em voga e pela restituição dos documentos pessoais.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, limitando-se a restituição apenas aos documentos pessoais (ID nº 3974660).

Eis o breve relatório.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
THAYS MARTINS DO NASCIMENTO, EDSON JOSÉ MIRANDA DE SOUSA
e
ROSANGELA BATISTA LEITE DE SOUSA
nos autos da Ação de Restituição de Coisas Apreendidas nº 0000926-24.2022.8.08.0062, em face da Decisão proferida pelo MM Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma/ES, que indeferiu o pedido de restituição dos objetos apreendidos.

Razões recursais, nas quais aduzem, em síntese, que não cabe aos apelantes comprovarem a propriedade dos bens ou que foram adquiridos de forma lícita, cabendo ao Ministério Público demonstrar a suposta ligação dos referidos bens com os crimes imputados aos réus. Sustentam, ainda, que os recorrentes possuem renda compatível com os bens que desejam a restituição e que estes não são necessários à investigação.

Diante disso, requerem a restituição em definitivo dos bens arrolados na exordial ou, subsidiariamente, que lhes sejam depositados até o final da ação.

Contrarrazões, pugnando pela manutenção da apreensão dos objetos em voga e pela restituição dos documentos pessoais.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial provimento do recurso, limitando-se a restituição apenas aos documentos pessoais.

Pois bem.

Inicialmente, importa registrar que os apelantes são denunciados nos autos da ação penal nº 0000513-79.2020.8.08.0062 juntamente aos réus Diego Leite Sousa, Jackson Leite Sousa e Jefferson Leite Sousa, filhos do segundo e terceira recorrentes e, o último, esposo da primeira apelante, pela suposta prática dos delitos capitulados no artigo 155, §4º, incisos II e IV, artigo 180, §1º, ambos do Código Penal (várias vezes), artigo 2º, “caput”, da Lei nº 12.850/13 e artigo 1º, “caput”, e §1º, inciso I, da lei 9.613/98, na forma do artigo 29, do Código Penal.

Na referida ação, os bens que ora pleiteiam a restituição foram apreendidos em decorrência da suposta associação dos réus para, mediante fraude, adquirirem produtos em nome de terceiros e revenderem na internet, conforme objetos a seguir arrolados:

01 bolsa de manicure com chaves (chaveiro de estrela escrito Thays);

carteira com R$ 800,00 (oitocentos reais);

01 celular (28 99917-5988) Iphone 8 plus pertencente à requerente Thays;

documentos pessoais (RG e CPF) de Thays;

R$ 1620,00 (mil seiscentos e vinte reais), referentes ao caixa dos últimos dias da loja;

01 panela elétrica de arroz pertencente à Thays;

01 jogo de panelas;

01 geladeira;

01 fogão inox da casa da requerente Thays;

01 biz branca que era de uso da requerente Thays;

01 impressora velha;

01 serra circular pertencente ao pai dos requerentes;

01 caixa de som bluetooth briwax Fbx 106 Basuca MP3 Usb Gravador;

01 carregador de celular que pertence a amiga da irmã dos acusados;

01 celular (28 99964-6412) xiaomi redmi note 8;

01 notebook dell usados;

01 geladeira, fogão e micro-ondas, de uso da residência do segundo e terceira requerentes.

Dito isso, o art. 118 do CPP dispõe que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”.

Em complemento, o art. 120 do CPP prescreve que “
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

No caso em voga, entendo ser impossível deferir o pedido objeto dos autos antes do julgamento da ação principal e do seu trânsito em julgado, como pretendem os recorrentes, tendo em vista que não há qualquer informação que possibilite constatar a ausência de interesse dos objetos ao processo.

Da mesma forma, os apelantes não lograram êxito em demonstrar a propriedade dos bens em comento, ante a inexistência da juntada de notas fiscais, tampouco comprovaram a origem lícita dos objetos apreendidos.

Como bem salientado pelo Juízo de primeiro grau no indeferimento do pedido de restituição, “
os bens apreendidos não podem ser restituídos, ainda, eis que há fortes indícios de que os mesmos foram adquiridos com os cartões de créditos clonados, considerando o modus operandi da prática dos supostos crimes e, ainda, pela incompatibilidade financeira dos autuados e demais investigados
”.

No mesmo sentido, o Procurador de Justiça ressaltou que “
os comprovantes de renda e de empréstimos acostados corroboram com a incompatibilidade do padrão de vida levado pelos apelantes e pelos réus, que impossibilita, por ora, a liberação dos bens, eis que não demonstrada a origem lícita dos bens ou do
dinheiro utilizado na compra
”.

Verifico, outrossim, que os apelantes podem ter se beneficiado, direta ou indiretamente, da prática criminosa, tendo o magistrado de piso autorizado, inclusive, a quebra do sigilo fiscal dos recorrentes e o acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos.

Com o mesmo entendimento, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, consoante os julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA. TELEFONES CELULARES. INVESTIGAÇÃO POLICIAL. INTERESSE. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. 1. Tendo o Tribunal de origem concluído, com base no conjunto fático-probatório dos autos que os bens apreendidos não podem, ainda ser restituídos, por interessarem à investigação, a modificação do julgado, de fato, encontra óbice no verbete sumular 7 do STJ. 2. "O Superior Tribunal de Justiça ao interpretar o art. 118 do CPP, firmou compreensão de que as coisas apreendidas na persecução criminal não podem ser devolvidas enquanto interessarem ao processo" (AgRg no AREsp 1049364/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 21/03/2017, DJe 27/03/2017). 3. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no AREsp n. 1.963.622/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 10/6/2022.)

PROCESSO PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E CRIME AMBIENTAL. TRANCAMENTO DE PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO CRIMINAL. ATIPICIDADE. INVIABILIDADE DE ACOLHIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. (...) 4. Quanto ao pleito de restituição dos bens apreendidos do recorrente (computador pessoal, HD externo, telefone celular, documentos de terceiros e outros), sabe-se que, no curso das investigações, deve prevalecer o interesse público na apuração de fatos supostamente delituosos, sendo lícito ao Poder Judiciário somente proceder à devolução de objetos inúteis aos interesses do processo, o que não ocorre no caso. 5. No caso em apreço, dada a complexidade das investigações, com vários acusados, e a necessidade ainda pendente de análise dos objetos apreendidos, atestada pelas instâncias ordinárias, não há como aferir a arguida ilegalidade aventada pelo recorrente, sobretudo porque não configurado o excesso de prazo da medida, cumprida em 15/8/2018, frente ao imenso volume de informações a ser depurado, consoante relatório do GAECO. 6. Recurso em habeas corpus desprovido. (STJ, RHC n. 108.035/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 10/9/2019.)

Por outro lado, não há impedimento para a devolução dos documentos pessoais da apelante Thays.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do apelo para, no mérito,
D
AR-
LHE

PARCIAL
PROVIMENTO
, determinando a devolução apenas dos documentos pessoais.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS.
OBJETOS AINDA INTERESSAM AO PROCESSO. AÇÃO PENAL SEM JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROPRIEDADE OU LICITUDE DA ORIGEM DOA BENS. POSSIBILIDADE DEVOLUÇÃO DOCUMENTOS PESSOAIS.

RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. O art. 118 do CPP dispõe que “
antes de transitar em julgado a sentença final, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo
”. Em complemento, o art. 120 do CPP prescreve que “
a restituição, quando cabível, poderá ser ordenada pela autoridade policial ou juiz, mediante termo nos autos, desde que não exista dúvida quanto ao direito do reclamante
”.

2. Impossibilidade de deferir o pedido objeto dos autos antes do julgamento da ação principal e do seu trânsito em julgado, tendo em vista que não há qualquer informação que possibilite constatar a ausência de interesse dos objetos ao processo.

3. Os apelantes não lograram êxito em demonstrar a propriedade dos bens em comento, ante a inexistência da juntada de notas fiscais, tampouco comprovaram a origem lícita dos objetos apreendidos.

4. Há fortes indícios de que os bens foram adquiridos com os cartões de créditos clonados, considerando o
modus operandi
da prática dos supostos crimes e pela incompatibilidade financeira dos autuados e demais investigados.

5. Os apelantes podem ter se beneficiado, direta ou indiretamente, da prática criminosa, tendo o magistrado de piso autorizado, inclusive, a quebra do sigilo fiscal dos recorrentes e o acesso aos dados armazenados nos aparelhos celulares apreendidos.

6. Não há impedimento para a devolução dos documentos pessoais da apelante.

7. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Eminente Relatora.